Tribunal: STF
Processo: Rcl 59699
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Suzano contra decisão proferida pela 1º Vara do Trabalho de Suzano, em sede executória do Processo n° 1000629-69.2014.5.02.0491, mediante a qual teria desrespeitado o julgado na ADC nº 16, a tese firmada no RE nº 760.931/DF (vinculado ao Tema nº 246 da repercussão geral) e a Súmula Vinculante nº 10.



    O Município de Suzano narra que, nos autos em referência nesta reclamatória, foi condenado, juntamente com o Estado de São Paulo, a responder subsidiariamente por verbas trabalhistas inadimplidas por CR 5 Brasil Segurança Ltda. a Paulo Eduardo Ribeiro dos Santos.



    Diz que, na fase de conhecimento, após a interposição de sucessivos recursos, o TST negou provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista, tendo certificado, em 23.10.2018, “apenas e tão somente que não houve a apresentação de recurso contra a decisão proferida”, e sendo “absolutamente silente quanto ao seu trânsito em julgado.”



    Relata que os autos foram remetidos à origem e, após a homologação dos cálculos e a frustração das diligências executórias em desfavor da CR 5 Brasil Segurança Ltda, foi acolhido o pleito formulado em 08/03/2023, com o redirecionamento da execução contra os entes públicos.



    Após discorrer sobre as decisões proferidas na fase de conhecimento do Processo n° 1000629-69.2014.5.02.0491, o Município de Suzano defende que sua condenação subsidiária constitui 



    “ato revestido da mais absoluta nulidade (CPC, art. 276 e segs.), que não pode gerar efeitos, devendo ser reconhecido a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, não havendo preclusão por se tratar de questão de ordem pública”.



    No ponto, aduz que CR 5 Brasil Segurança Ltda “é revel ‘ab initio’ e seus responsáveis legais – sócios! – impunes, eis que nem foram chamados ao processo para responder”.



    Sustenta, também, que a decisão condenatória em seu desfavor vai de encontro a decisões do STF de observância obrigatória - ADC nº 16 e tese do Tema nº 246 da repercussão geral -, bem como à Súmula Vinculante nº 10, “por esvaziar a força normativa do art. 71, § 1º da Lei Federal 8.666/93, sem que o Plenário do Tribunal Superior do Trabalho tivesse declarado formalmente sua inconstitucionalidade”.



    Transcrevo os pedidos formulados na peça vestibular pelo Município de Suzano:



    “a.-) A concessão de medida liminar para determinar a imediata suspensão da decisão proferida pela 1ª. Vara do Trabalho de Suzano-SP que terminou o redirecionamento da execução em face do Município de Suzano, a fim de se evitar dano irreparável aos cofres públicos;



    b.-) o reconhecimento da nulidade absoluta (CPC, art. 276 e segs.) da decisão emanada do Tribunal Superior do Trabalho – TST, que convalidou a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª. Região (SP) e, este, por seu turno, da 1ª. Vara do Trabalho de Suzano-SP, no que toca à condenação subsidiária do Município de Suzano no presente feito, já que flagrantemente inconstitucionais e desrespeitando todas decisões advindas dessa Suprema Corte acerca do tema “responsabilidade subsidiária do ente público”, não podendo surtir efeitos (CPC, art. 525, §§ 12 e 14; CLT, art. 884, § 5º); 



    c.-) caso necessário for, a notificação do MM. Juízo da 1ª. Vara do Trabalho de Suzano-SP para, querendo, prestar as informações que entender devidas e, uma vez ouvida a Procuradoria Geral da República, a procedência da presente Reclamação Constitucional, para o fim de: 



    c.1.-) cassar definitivamente os efeitos da decisão que determinou o redirecionamento da execução em face do Município de Suzano, ainda não transitada em julgado; 



    c.2.-) julgar procedente a presente Reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, do seu Regimento Interno, para preservar e garantir a autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte; 



    c.3.-) caso superadas as hipóteses precedentes, determinar o sobrestamento do feito até a decisão definitiva do Tema 1118.”.



    É o relatório. Decido.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    Com efeito, destaco que é incontroverso nesta reclamatória que, quando de seu protocolo na Suprema Corte em 11/05/23, já havia transitado em julgado a fase de conhecimento do Processo nº 1000629-69.2014.5.02.0491 - na qual se decidiu pela responsabilidade subsidiária do município ora reclamante (e-doc. 11, p. 2) -, conforme certificado pelo TST em 16/10/18 (e-Doc 21).



    Dessa perspectiva, entendo que o conhecimento da reclamação com fundamento na violação do entendimento firmado por esta Suprema Corte encontra óbice na regra do art. 988, § 5º, I, do CPC, que assim dispõe:



    “Art. 988 [...]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.”



    Incide, no caso, a Súmula nº 734/STF, assim redigida: 



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal” 



    Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DO DEBATE SOBRE QUESTÃO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 22.385/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/2/16). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO. 1. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão desta Corte (Súmula 734/STF). 2. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (Rcl nº 22.020/PE-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/2/16).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO QUE SUPOSTAMENTE DESRESPEITA A DECISÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 3.395-MC. TRÂNSITO EM JULGADO (SÚMULA 734). Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que, segundo se alega, teria desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. Ante a irrecorribilidade da decisão no âmbito da Justiça do Trabalho, deveria o agravante ter se utilizado da reclamação constitucional quando proferido o primeiro acórdão que tratou do tema relativo à competência para julgar a ação. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 9.892/SE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 4/6/12). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente